Tribunal: TJDFT
Processo: 0004847-28.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. ESTUPRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO DE DNA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. OUTRO FUNDAMENTO. PENA-BASE FRAÇÃO DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É inconteste a autoria e materialidade dos delitos imputados ao acusado, uma vez que, além da prova técnica consubstanciada no Laudo de Exame de DNA, que comprovou que o material genético do acusado é idêntico ao encontrado no conteúdo vaginal colhido na vítima, no dia dos fatos, tem-se a palavra segura da ofendida, que reconheceu o réu com absoluta certeza, aliada à sua afirmação de que o réu lhe dissera, quando da prática criminosa, que possuía uma filha com prenome “A.”, o que foi confirmado pelas autoridades policiais.
2. O fato de o réu ter agido com pleno conhecimento da ilicitude do fato, sendo-lhe exigível comportamento diverso, não justifica a valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade.
3. A potencial consciência da ilicitude diz respeito à culpabilidade em sentido estrito, assim definida como elemento integrante da estrutura do crime, em sua concepção tripartida, e não à culpabilidade em sentido lato, como circunstância judicial, a ser valorada na primeira etapa da dosimetria da pena, que se refere à maior ou menor reprovabilidade do agente pela prática do crime.
4. No crime de roubo com três majorantes (emprego de arma, concurso de agentes e restrição da liberdade), é possível que uma destas circunstâncias de aumento de pena seja utilizada na terceira fase da dosimetria, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base, para negativar, como no caso, a culpabilidade e as circunstâncias do crime.
5. Tem-se como exacerbada a culpabilidade do acusado que, no delito de estupro pratica, contra a mesma vítima e no mesmo contexto fático, além da conjunção carnal, outros atos libidinosos. Apuração da fundamentação utilizada na sentença. Precedente do STJ.
6. Deve ser valorada negativamente o vetor das circunstâncias do crime quando o réu pratica o estupro em local ermo, tarde da noite, de forma premeditada, além de intimidar a vítima com o uso de uma arma de fogo.
7. Deve-se retificar o cálculo do quantum de aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável, quando aplicado critério desproporcional, utilizando-se, como referência, o percentual de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato.
8. Recurso conhecidos. Apelação da Defesa não provida. Recurso da Acusação provido.